Tribunal: TJDFT
Processo: 0017385-82.2016.8.07.0016
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-07
Data de publicação: 2021-04-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DE FAMÍLIA. REVISÃO DOS ALIMENTOS. ÔNUS DO ALIMENTANTE DE COMPROVAR A POSSIBILIDADE FINANCEIRA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Trata-se de ação revisional de alimentos em favor da filha menor.
2. O Código Civil, em seu art. 1.694, § 1o, dispôe que os alimentos devem ser fixados com observância do binômio necessidade do alimentado e possibilidade do alimentante.
3. A ausência de informações sobre a vida financeira do genitor nos órgãos oficiais não tem o condão de afastar a obrigação alimentar.
4. Ausentes os elementos de provas necessários ao sopesamento do binômio necessidade/possibilidade, devem prevalecer os alimentos no patamar fixado na sentença.
5. Apelo do réu conhecido e não provido.